Tribunal: TJBA
Processo: 0007541-43.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007541-43.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCILENE SILVA LEAO

Advogado(s)
:
JUSCELMA SILVA LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO PRESTADO A PACIENTE DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS PREVISTAS NA LITERATURA MÉDICA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0007541-43.2011.8.05.0274
,

de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante
MATEUS COSTA SILVA
e Apelada
JUSCILENE SILVA LEÃO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1